Tribunal: TJMT
Processo: 1096601-71.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1096601-71.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS COM CARÁTER AD EXITUM. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A REMUNERAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas pelas partes contra sentença proferida em ação de arbitramento de honorários advocatícios, que julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 20.000,00, acrescidos de juros legais a partir da citação e correção monetária desde a data do julgamento, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A controvérsia decorre da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, antes da conclusão das demandas judiciais patrocinadas pela banca autora.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios quando ocorre a rescisão unilateral do contrato antes da obtenção do êxito final da causa, especialmente em contratos com cláusula de remuneração por etapas ou de natureza assemelhada ao pacto ad exitum; e (ii) saber se termos de quitação genéricos firmados entre as partes são aptos a afastar o direito do advogado à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados.

III. Razões de decidir

A revogação unilateral do mandato pelo cliente não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, sendo legítimo o arbitramento judicial dos honorários quando inexistir previsão contratual específica para a hipótese de rescisão antecipada, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994.

A circunstância de o objetivo final da demanda patrocinada não ter sido alcançado não descaracteriza o trabalho profissional já desenvolvido, devendo a remuneração considerar o tempo de atuação, o estágio processual das demandas e os resultados úteis obtidos até a ruptura contratual.

Termos de quitação redigidos de forma genérica e firmados sem especificação dos serviços efetivamente abrangidos não têm o condão de afastar o direito à remuneração, quando comprovada nos autos a efetiva atuação advocatícia.

No caso concreto, restou demonstrado que a banca autora prestou serviços jurídicos em diversas demandas judiciais até a destituição do mandato pelo cliente, circunstância que legitima o arbitramento judicial da verba honorária.

O valor fixado na sentença revela-se adequado e proporcional à complexidade das causas patrocinadas, ao tempo de atuação profissional e às atividades processuais desenvolvidas, não havendo fundamento para sua alteração.

IV. Dispositivo e tese

Recursos de apelação desprovidos.

Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados, ainda que o contrato preveja remuneração condicionada ao êxito da demanda.

2. Termos de quitação genéricos não afastam o direito do advogado à remuneração quando demonstrada a atuação profissional nas demandas patrocinadas.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A. -
Id-345800376,

insurgindo-se contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, constante do Id-345800375, que em sede de
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
nº. 1096601-71.2025.8.11.0041, proposta por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
,

concluiu por julgar procedente a demanda nos seguintes termos:

- condená-lo ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de juros legais (art. 406, §1º, do CC) a partir da citação e corrigido monetariamente (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data deste julgamento.

- Condeno o réu nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Alega a parte autora que prestou serviços advocatícios ao banco réu em diversos processos executivos, no âmbito de relação contratual mantida por longo período. Sustenta que o contrato de prestação de serviços foi encerrado unilateralmente pelo banco em
19/11/2020
, sem que tivesse ocorrido a recuperação do crédito perseguido nas execuções patrocinadas pelo escritório.

Afirma que, diante da rescisão contratual antecipada, ficou impossibilitada de concluir os trabalhos e, consequentemente, de receber honorários decorrentes do eventual êxito das demandas judiciais. Nesse sentido, sustentou que teria direito ao arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho desenvolvido, considerando o tempo de atuação, o volume de processos conduzidos e a responsabilidade assumida na condução das execuções.

Em suas palavras, postulou o arbitramento de honorários
“em valor compatível com o trabalho realizado, a responsabilidade na atuação do processo, e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, §2º, do EOAB e do art. 85, §20, do CPC”,
requerendo ainda a atualização monetária da eventual condenação.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o encerramento da relação contratual pelo cliente impediu o advogado de continuar atuando nas execuções e de participar da recuperação final dos créditos, circunstância que configuraria enriquecimento sem causa do contratante caso não houvesse remuneração proporcional pelo trabalho desempenhado.

Sustenta ainda que o Estatuto da Advocacia assegura ao profissional o direito aos honorários convencionados, arbitrados judicialmente ou de sucumbência, sendo cabível o arbitramento judicial quando inexistir acordo quanto à remuneração ou quando houver ruptura contratual que inviabilize o recebimento do valor ajustado originalmente.

Por fim, requer que seja arbitrado judicialmente o valor dos honorários advocatícios relativos aos serviços prestados nas execuções, considerando o trabalho desenvolvido, o tempo de atuação e o valor econômico das demandas, bem como a condenação do réu ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

Em sua contestação, a parte requerida BANCO BRADESCO S.A. alegou, preliminarmente, a incorreção do valor atribuído à causa, sustentando que o valor indicado na petição inicial (R$ 5.000,00) seria incompatível com o proveito econômico efetivamente buscado pelo autor, uma vez que a própria narrativa da inicial apontaria pretensão que ultrapassaria R$ 1.193.462,54, razão pela qual deveria haver adequação do valor da causa conforme o art. 292 do CPC.

Suscitou também a inaplicabilidade do diferimento das custas processuais com fundamento no art. 82, §3º, do CPC, argumentando que a ação de arbitramento de honorários advocatícios não se enquadra nas hipóteses legais que autorizam o recolhimento das custas apenas ao final do processo, sendo indevida a interpretação extensiva do referido dispositivo.

Ainda em sede preliminar, sustentou a nulidade da sentença por decisão extra petita, afirmando que o magistrado teria decidido como se se tratasse de ação de cobrança ou revisão contratual, quando a demanda proposta era de arbitramento de honorários. Segundo a defesa, a sentença teria desconsiderado cláusulas contratuais expressas e fixado remuneração por serviços que já haviam sido pagos, extrapolando os limites do pedido formulado na inicial.

No mérito, a parte requerida argumenta que existia contrato escrito de prestação de serviços advocatícios, o qual disciplinava detalhadamente as hipóteses e formas de remuneração do escritório. Segundo o banco, o contrato previa diversas modalidades de pagamento, incluindo:

- valores pagos no momento da distribuição das ações;

- remuneração em caso de garantia do juízo;

- honorários condicionados à recuperação final do crédito (condição suspensiva);

- honorários de sucumbência;

- remuneração em caso de declaração de irrecuperabilidade do crédito.

Alega que todos os serviços efetivamente prestados foram remunerados, inclusive com pagamentos periódicos e termos de quitação anuais firmados entre as partes, os quais conteriam renúncia expressa a quaisquer valores referentes a períodos anteriores.

Sustenta ainda que não houve recuperação de crédito nas execuções patrocinadas pelo escritório durante o período em que atuou, razão pela qual não se implementou a condição contratual que autorizaria o pagamento de honorários por êxito. Assim, eventual expectativa de ganho decorreria apenas de hipótese futura e incerta, caracterizando mero lucro cessante não comprovado.

Argumenta, ademais, que a ação de arbitramento de honorários seria via processual inadequada, uma vez que o arbitramento somente seria cabível quando inexistente estipulação contratual de honorários, o que não ocorre no caso, pois há contrato escrito que define claramente os critérios de remuneração.

Por fim, requer a reforma da sentença de primeiro grau, com o reconhecimento da validade do contrato firmado entre as partes, o afastamento do arbitramento de honorários e a improcedência da ação, declarando-se quitadas as obrigações decorrentes da relação contratual.

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-345800384.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em sede de
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
,

concluiu por julgar procedente a demanda nos seguintes termos:

- condená-lo ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de juros legais (art. 406, §1º, do CC) a partir da citação e corrigido monetariamente (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data deste julgamento.

- Condeno o réu nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Como já anotado nas demais demandas análogas existentes entre as partes, tem-se que o arbitramento é plenamente possível para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isso porquê, no caso, os honorários contratuais na forma de remuneração por etapas se assemelham aos honorários
ad exitum
, que nada têm a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo(s) profissional(is) no curso dos processos judiciais, cujo patrocínio lhe(s) foi confiado.

O fato de o objetivo do cliente/contratante não ter sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados. E, se tais serviços foram prestados, devem ser proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Outrossim, consoante entendimento deste Sodalício, a existência de termos de quitação genérico não afasta o dever de pagamento de honorários não especificados, quando comprovada a atuação advocatícia, senão vejamos:

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento a apelação cível, apenas para reduzir os honorários arbitrados para R$ 25.000,00, mantendo, no mais, a sentença de procedência proferida em ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta após a rescisão unilateral do contrato ad exitum. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro material quanto: (i) à alegação de julgamento extra petita; (ii) à existência de condição suspensiva para recebimento de valores; (iii) ao exame das provas constantes dos autos, especialmente os termos de quitação; (iv) à interpretação das cláusulas contratuais relativas à forma de remuneração; (v) ao critério de arbitramento dos honorários e valor da causa; (vi) à eventual ocorrência de enriquecimento sem causa; (vii) à caracterização de matéria de ordem pública e prequestionamento legal. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado enfrentou expressamente todos os pontos suscitados, inclusive a alegação de julgamento extra petita, esclarecendo que a sentença se ateve aos limites do pedido inicial. 4. A revogação unilateral do contrato por parte do cliente enseja o arbitramento proporcional dos honorários pelos serviços efetivamente prestados, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 5. Os termos de quitação apresentados são genéricos e anteriores à rescisão, não especificando os serviços quitados, sendo, portanto, inidôneos para afastar o direito à justa remuneração. 6. O valor arbitrado observou critérios de equidade, diante da ausência de estipulação contratual para a hipótese de rescisão unilateral e da impossibilidade de aferição de êxito na ação principal. 7. Inexistência de omissão quanto à análise das cláusulas contratuais, à inexistência de proveito econômico direto e à alegação de matéria de ordem pública. 8. Embargos que visam rediscutir matéria já apreciada, sem apontar concretamente vício do art. 1.022 do CPC. 9. Inviabilidade do prequestionamento fictício quando ausentes os vícios do julgado. IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, tampouco ao prequestionamento, quando ausentes os vícios legais." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 373, II, e 1.026, § 2º; CC/2002, art. 884; L. 8.906/1994, art. 22, § 2º.
(N.U 1041497-94.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 23/12/2025) (destaquei)

Nesse contexto, haja vista que restou demonstrada a prestação de serviços advocatícios nas demandas apontadas, a rescisão unilateral do contrato por parte do banco e a existência de cláusulas que, embora prevejam adiantamentos e hipóteses de quitação, não excluem totalmente o direito à remuneração proporcional pela atuação efetiva até a data da rescisão, deve ser mantida a condenação ao pagamento de honorários.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA AD EXITUM. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. VALOR DOS HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame 1.

Apelações cíveis interpostas por Galera Mari e Advogados Associados S/S e por Banco Bradesco S/A contra sentença que julgou procedente pedido de arbitramento de honorários advocatícios, fixando o valor de R$ 5.000,00 pela atuação da banca em execução de título extrajudicial. A sentença reconheceu a rescisão unilateral do contrato pela instituição bancária e a ausência de cláusula específica de remuneração nesse contexto. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em favor de causídico destituído antes do êxito final da causa, mesmo diante de cláusula ad exitum; e (ii) saber se o valor arbitrado na origem reflete adequadamente a extensão e a complexidade dos serviços prestados até a rescisão contratual. III. Razões de decidir 3. É cabível o arbitramento de honorários quando a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios ocorre antes do êxito final, sobretudo diante da ausência de cláusula específica sobre a remuneração em caso de rompimento antecipado, conforme art. 22, § 2º, da L. 8.906/1994 e jurisprudência do STJ. 4. O termo de quitação genérico firmado não afasta a obrigação de remuneração proporcional, especialmente quando demonstrado, nos autos, o efetivo desempenho técnico-processual do patrono em diversas etapas da execução judicial. 5. O valor inicialmente arbitrado revelou-se desproporcional frente à complexidade do processo executivo, à natureza das diligências empreendidas e ao valor atualizado da causa, o que justifica a majoração para R$ 10.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Ausência de nulidade da sentença por decisão extra petita ou de inépcia da inicial, uma vez que o pedido e a causa de pedir autorizam a solução jurídica adotada pelo juízo de origem. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso do Banco Bradesco S/A desprovido. Recurso de Galera Mari e Advogados Associados S/S provido para majorar os honorários arbitrados para R$ 10.000,00. Tese de julgamento: “1. A cláusula ad exitum não impede o arbitramento proporcional de honorários advocatícios quando há rescisão unilateral do contrato sem cláusula específica sobre essa hipótese. 2. O arbitramento judicial deve considerar o estágio processual, a complexidade dos atos praticados e os benefícios efetivamente obtidos até a data da destituição do mandatário.”
(N.U 1003794-37.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 07/05/2025).

Assim, a atuação do advogado responsável foi marcada por desafios significativos, os quais justificam o arbitramento de honorários compatíveis com o trabalho realizado e os custos envolvidos.

Como se vê, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e considerando o tempo de patrocínio e os trabalhos realizados até o momento da ruptura unilateral, a verba honorária fixada na sentença se encontra adequada ao caso concreto, não carecendo de alteração.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026